Tribunal: TJES
Processo: 5005443-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005443-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob fundamento de que a matéria impugnada – indeferimento de produção probatória – não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a produção de prova permite a interposição de agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas em situações excepcionais, quando a decisão interlocutória impugnada apresentar urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.

4. A decisão que indefere a produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi).

5. Não restou demonstrada a urgência ou o risco de perecimento do direito que justificaria a mitigação da taxatividade do rol, especialmente diante da ausência de prova de negativa de acesso ao processo administrativo.

6. O CPC prevê que matérias não recorríveis por agravo de instrumento podem ser suscitadas como preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, §§ 1º e 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere a produção probatória não comporta agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência ou risco de perecimento do direito, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ.

2. A mera alegação de necessidade probatória, sem comprovação de prejuízo irreparável, não configura hipótese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.009, §§ 1º e 2º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 29/04/2022; TJ-RJ, AI nº 0062089-54.2023.8.19.0000, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, j. 09/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005443-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto

por
SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
em razão da decisão monocrática, id. 8216886, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento por ela manejado.

Nas razões, id. 8678549, a agravante sustenta, em síntese, que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Ressalta, ainda, que nos autos de origem foi deferida a produção da prova pericial, contudo impossível sem o acesso aos autos do processo administrativo.

Contrarrazões no id. 11016979 pelo desprovimento do recurso, afirmando o ente municipal que o acesso aos autos do processo administrativo jamais foi negado à recorrente, inexistindo prova neste tocante.

Pois bem.

Respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum
agravado

Conforme dito anteriormente, o atual diploma processual civil somente admite o manejo do agravo de instrumento contra determinadas decisões interlocutórias, conforme rol taxativo elencado no art. 1.015. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse cenário, relembro que a decisão objeto o agravo de instrumento, a respeito do qual neguei seguimento, indeferiu produção probatória.

Em hipótese tal, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
"a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
"(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Ainda nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de produção de prova documental suplementar e requisição a repartições públicas e bancos de documentos. De fato, o novo Código de Processo Civil trouxe mudanças significativas em matéria de recursos. Dentre elas, destaca-se, por relevante, a introduzida pelo artigo 1.015 do aludido diploma processual, que delimita as decisões interlocutórias passiveis de invocação por meio de agravo de instrumento, não se admitindo sua interposição em nenhum outro caso.
Em cotejo com o rol constante do artigo mencionado, constata-se que a discussão acerca de decisão saneadora que indeferiu o pedido de produção de prova documental suplementar e expedição de ofícios a repartições públicas para obtenção de documentos, nos termos lançados, não encontra previsão no Código de Processo Civil vigente, para fins de insurgência pela via eleita, não sendo passível de qualquer mitigação, sendo, portanto, imprescindível reconhecer a inadmissibilidade recursal.
Entendimento desta Corte de Justiça.
Ressalte-se que referido rol tem sua taxatividade mitigada, conforme já reconhecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema nº 988), apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é a presente hipótese.

De outro giro, isso não significa que as matérias não previstas sejam irrecorríveis, pois o próprio Código de Processo Civil prevê que as decisões poderão ser suscitadas como preliminar de apelação ou nas contrarrazões.
Inteligência do artigo 1.009, §§ 1º e 2º, CPC. Não conhecimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0062089-54.2023.8.19.0000 202300286560, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 10/04/2024)

E, não obstante a alegação do agravante de que a situação demanda urgência, o que mitigaria a taxatividade do rol, tal afirmação não merece prosperar, pois além da questão não resultar ineficaz na hipótese de eventual apreciação em sede de apelação (produção de prova documental), em momento algum demonstrou que teve negado, pelo agravado, o acesso aos autos do respectivo procedimento administrativo licitatório.

Registro que o próprio agravado asseverou jamais ter impedido dita acessibilidade.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)